Tribunal: TJDFT
Processo: 0001414-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena definitiva de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal. O apelante pugna pela revisão da dosimetria da pena para incidir a atenuante da confissão espontânea.
2. A autoria e materialidade restaram demonstradas, a comprovar a prática do crime de desacato pelo acusado que proferiu ofensas e outros impropérios contra os policiais militares que realizaram a sua abordagem, conforme consignado na denúncia (ID 27312667). Contudo, a questão cinge-se em aplicar a atenuante de confissão, a qual de fato não foi considerada na dosimetria da pena.
3. Da análise do interrogatório do acusado (ID 27312692), verifica-se que de fato houve a confissão espontânea do delito, bem como que a atuante não foi reconhecida no juízo a quo na segunda fase da dosimetria. Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para fixar pena definitiva ao mínimo legal, ou seja, 6 meses, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, fixar a pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.